Tribunal: TJDFT
Processo: 0720305-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720305-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO OLIVEIRA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se a apelada/requerida INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, inscrita no CNPJ sob o no 11.432.298/0001-25, para regularizar sua representação processual, tendo em vista não constar dos autos seus atos constitutivos. Assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, sob pena de não conhecimento das suas contrarrazões ao recurso de apelação. Após, conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator